Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. PERÍCIA CONTÁBIL. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIAS PRECLUSAS. INDICAÇÃO DE PERITO ASSISTENTE E DE QUESITOS. TERMO FINAL. INÍCIO DOS TRABALHOS PELO EXPERT. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Deixa-se de conhecer as pretensões relacionadas a necessidade de perícia contábil e ao rateio desta despesa, pois as oportunidades processuais já se exauriram sem a devida insurgência, sendo vedada a reabertura dessa discussão por força da coisa julgada e da preclusão. Inteligência dos arts. 507 e 508 do CPC.

2. As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio TJDFT são pacíficas no sentido de que o prazo para a indicação de assistente técnico e para a formulação de quesitos não é preclusivo, sendo possível a sua nomeação – ou substituição –, desde que feita antes do início dos trabalhos periciais. Precedentes.

3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e neste ponto, provido.